Tribunal: TJSP
Processo: 0043286-16.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0043286-16.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
ROBERVAL ALVES DA COSTA e CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA
NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224
Apelantes: Roberval Alves da Costa e Carlos Henrique Oliveira Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Alisson Silva de Jesus
Comarca: Guarulhos
Voto no 26013
Roubo. Artigo 157, §2o, I e II, CP.
Absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Incabível
-
Conjunto
probatório robusto para lastrear o
decreto condenatório de ambos os
corréus.
Vítimas
reconheceram
seguramente os réus. Negativa dos
acusados restou isolada no conjunto
probatório.
Majorantes
bem
reconhecidas.
Pena
e
regime
mantidos. Recursos improvidos.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 04 de maio de 2017 (fls. 398/402) pela 3a Vara Criminal
da comarca de Guarulhos/SP, acrescenta-se que os apelantes CARLOS
HENRIQUE OLIVEIRA NASCIMENTO e ROBERVAL ALVES DA
COSTA restaram condenados à pena de seis anos e cinco meses de
reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e à pena de multa
equivalente a quinze dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática
das infrações previstas no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
3
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal e no artigo 157, §2o,
incisos I e II, do Código Penal, respectivamente.
Inconformadas,
apelam
as
defesas, alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não
são suficientes para embasar a condenação dos réus pelos delitos de
roubo a eles imputados. Demandam, assim, a absolvição dos acusados
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e, de
forma subsidiária, requerem a diminuição do quantum aplicado ante a
presença das majorantes e a fixação de regime inicial mais brando (fls.
538/543 e 588/593).
Devidamente contra-arrazoados os
recursos, sustentando a r. sentença (fls. 54/554 e 598/603), subiram os
autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento dos recursos de apelação
(fls. 563/567 e 609/612).
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 15 de dezembro de 2015, por volta das 4h, na
Rodovia Presidente Dutra, altura do km 212, na cidade de Guarulhos, a
vítima Ricardo conduzia sua motocicleta Honda CG 150, placa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
4
ESF-2110, pela via pública, quando foi subitamente abordado pelos
corréus CARLOS, ROBERVAL e Alisson, os quais agindo em
concurso de agentes, com unidade de desígnios e previamente ajustados
entre si, anunciaram o assalto e exibindo uma arma de fogo ordenaram
que a vítima parasse, dizendo “para, para, quer morrer”, ao que o
ofendido, apavorado, parou sua motocicleta e os corréus se apossaram
da mesma, juntamente com outros pertences da vítima, evadindo-se do
local na sequência.
Ainda, em 17 de dezembro de
2015, em horário incerto, na Rodovia Presidente Dutra, próximo do
Bairro Jardim Otawa, na cidade de Guarulhos/SP, o ofendido Bruno
conduzia sua motocicleta Honda Falcão, placa DZO-4490 pela
Rodovia, quando foi subitamente abordado pelos corréus CARLOS e
Alisson os quais, agindo em concurso de agentes, previamente ajustados
e com unidade de desígnios com terceiro não identificado, novamente
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
exigiram a entrega do veículo e a vítima, assustada, entregou o mesmo
ao corréu CARLOS.
Em
seguida,
os
meliantes
ordenaram que o ofendido saísse correndo do local, o que, também, foi
obedecido, ao que os corréus e seu comparsa fugiram do local em posse
da motocicleta roubada.
Primeiramente, ressalta-se que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
5
corréu Alisson Silva de Jesus, também restou devidamente condenado à
pena de seis anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes, na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal, através da r. sentença, não
tendo o mesmo se insurgido contra tal decisão, a qual transitou em
julgado (fls. 501).
Outrossim,
que
os
corréus
CARLOS e Alisson restaram absolvidos da imputação ao artigo 157, §
2o, incisos I e II, do Código Penal, referente a vítima 2, proprietário da
motocicleta de placa DXM-1879, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada através do Boletim de
Ocorrência de fls. 19/23 e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria dos
delitos.
A vítima protegida 1, em todas as
oportunidades em que foi ouvida, relatou, de forma coerente, o delito
sofrido, informando que conduzia sua motocicleta pela rodovia, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
6
passou um rapaz com uma moto toda apagada, ao passo que pelo outro
lado surgiram dois indivíduos em outra moto, os quais, armados,
ordenaram que o ofendido parasse seu veículo, chegando a encostar em
sua moto, quase tombado a mesma, razão pela qual, assustado, o
ofendido parou no acostamento, ao que os meliantes lhe “revistaram” e
subtraíram diversos pertences pessoais, evadindo-se do local na
sequência em posse dos mesmos e de sua motocicleta. Ainda, o
ofendido procedeu com o seguro reconhecimento dos réus
ROBERVAL, CARLOS e Alisson, como os autores do delito, tanto na
Delegacia, como em juízo, com total segurança.
Em sua oitiva judicial, a vítima
protegida do terceiro delito declarou que, quando do ocorrido, dirigia
sua motocicleta pela Rodovia retornando para casa e, em dado
momento, foi abordado por quatro rapazes em um veículo, tendo dois
desembarcado e, mediante uso de arma de fogo, ordenaram que o
ofendido parasse e entregasse o alarme do veículo, o capacete e a
motocicleta, em posse dos quais empreenderam fuga. Na Delegacia, o
ofendido procedeu com o seguro reconhecimento dos corréus CARLOS
e Alisson como autores do delito sofrido, porém em juízo ratificou o
reconhecimento apenas do corréu Alisson.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos e o reconhecimento pessoal feito
pelas vítimas, pois não se observa no presente caso qualquer intenção
deliberada das mesmas de prejudicarem os recorrentes, pessoas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
7
sequer conheciam. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas
são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria.
Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para embasar
a condenação.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas
nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante
ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
8
demonstração da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que
participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos
improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a
Câmara da Seção Criminal Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a
r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Ademais, o reconhecimento é
prova segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Nota-se que, apesar da vítima
protegida do terceiro delito não ter ratificado o reconhecimento pessoal
do corréu CARLOS em juízo, isso não é o suficiente para afastar a
autoria ou materialidade do delito, primeiramente ante ao longo lapso
temporal transcorrido entre os fatos e a audiência. Ademais, tal
relutância pode ser facilmente justificada pelo pavor incutido naqueles
que testemunham contra criminosos, os quais temem sofrer represálias
dos demais envolvidos no crime, ou do próprio acusado, tática comum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
9
adotada pelos meliantes a fim de conseguirem se esquivar da punição e,
assim, visam se resguardar e proteger seus familiares. Inclusive, observa-
se que uma das vítimas não compareceu em juízo e todas solicitaram
que seus dados permanecessem sigilosos, além de ter a vítima protegida
1 afirmado claramente que “amigos dos réus” estavam “tumultuando”
na Delegacia incitando medo nos ofendidos.
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do
Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos tenha sido
confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do
contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado
proferir sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código de
Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro lado, a
existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que
corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente, sustentando
a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a manutenção da
integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no HC 118761 / MS,
Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Ainda,
em
depoimentos
harmônios, coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da
persecução penal, os policiais militares responsáveis pelas diligências,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
10
Felipe Willian da Silva Rodrigues e Cassiano Faria Masaka ratificaram
a versão acusatória, narrando que realizavam patrulhamento de rotina,
quando observaram um “comboio” de motocicletas, realizando a
abordagem dos mesmos, porém, lograram êxito em deter apenas duas
motos, nas quais foram localizados os três corréus, sendo que as
características dos mesmos eram compatíveis com as informadas em
ocorrência de roubo anterior, razão pela qual os mesmos foram
conduzidos até a Delegacia, onde, restaram reconhecidos pelas vítimas.
Acrescentou, ainda, o policial Felipe que, ao serem questionados, os
corréus admitiram as práticas criminosas, informando que a arma
utilizada estava com a “menina” que conseguiu empreender fuga
quando da abordagem policial.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa aos réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
11
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
12
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito,
sendo que a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
A testemunha de defesa José
Carlos, em sua oitiva judicial, afirmou que o corréu CARLOS trabalha
em sua mercenária e, à noite, entrega pizzas juntamente com o irmão do
depoente, o qual possuiu uma motocicleta e a utiliza para o serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
13
José Lino, ao ser ouvido em juízo
asseverou que trabalha com o corréu CARLOS em dois empregos, no
período da manhã na empresa de José Carlos e, à noite, entregando
pizzas, sendo que CARLOS é proprietário de uma motocicleta, mas não
possui habilitação, por isso o depoente pilota a moto, enquanto CARLOS
fica na garupa para efetuar as entregas.
Porém, este depoimento deve ser
recebido com ressalvas, pois, como bem ressaltado pela M.M.
Magistrada a quo, difere radicalmente não só do ofertado pelas demais
testemunhas, pois o próprio José Carlos afirmou que o irmão possui
uma motocicleta e a utiliza no serviço, como, também das informações
do corréu CARLOS, que admitiu estar conduzindo uma motocicleta
quando foi detido pelos policiais. Ainda, parece pouco crível que duas
pessoas sejam contratadas para efetuar entregas de pizzas de maneira
conjunta. Assim, nos parece claro que este depoente distorceu os fatos
em juízo a fim de proteger o corréu CARLOS, o que lança dúvidas
sobre a credibilidade de seu depoimento judicial.
Ao passo que, os réus, em seus
respectivos interrogatórios judiciais, negaram qualquer envolvimento
nos delitos. Alegado que, quando da abordagem policial, CARLOS
conduzia uma motocicleta, trazendo o corréu ROBERVAL em sua
garupa, ao passo que Alisson dirigia outra moto, sendo que, após saírem
de um posto, ao passarem por uma viatura policial, foi determinada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
14
parada e, em vistoria, nada de ilícito foi apreendido em poder dos
mesmos, mas foram conduzidos à Delegacia, onde ouviram os policiais
induzirem as vítimas, afirmando que elas deveriam reconhecê-los como
os criminosos.
No
entanto,
tal
versão
exculpatória não convence, pois, além de não ter sido comprovada,
restou completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhidos.
Ressalta-se, também, que todos os
corréus
permaneceram
em
silêncio
na
fase
administrativa,
comportamento esse, que, embora escudado em garantia constitucional,
não condiz com o normal e esperado de pessoa inocente. Pelo contrário,
aquele que é injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua
inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
15
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Verifica-se, portanto, que os ora
acusados não lograram produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-los da condenação.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que as vítimas e os policiais se
deem ao extenso trabalho de forjar reconhecimentos e informações
apenas para estragar a vida dos réus, de maneira gratuita.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, não procede a tese
de insuficiência de provas, revelando-se não só correta, como necessária
a condenação dos recorrentes pelos delitos, pois encontra-se baseada
nos insuspeitos relatos das vítimas e testemunhas, bem como no
reconhecimento concretizado em ambas as fases.
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
16
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
Com relação à fixação das penas,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que as mesmas foram
fixadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente
motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada a ambos os
corréus foi corretamente estabelecida em seu patamar mínimo legal,
uma vez que as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e a
personalidade dos réus não se distanciam do padrão esperado para
aqueles que praticam o ilícito penal em análise.
Ato contínuo, mostra-se correto o
aumento de 1/6 da pena do corréu ROBERVAL ante a presença da
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
qual seja, a reincidência do mesmo, devidamente comprovada através
da certidão de fls. 327.
Na sequência, fica mantido o
aumento de 3/8 da pena para ambos os corréus ante a presença das
circunstâncias majorantes, previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, e II,
do Código Penal, qual seja o fato dos delitos terem sido cometidos em
concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
17
circunstâncias que restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra das vítimas.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Quanto à aplicação das causas de
aumento de pena a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que quanto
mais destas se fizerem presentes, maior deverá ser o volume da pena.
Assim, deve ser mantido o acréscimo proporcional de 3/8 fixado pelo
juízo a quo no delito praticado.
Salienta-se que a biqualificação,
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j.
14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes) justifica-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
18
se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados do STF:
HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ:
Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp 363.531-
MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Dessa
forma,
justifica-se
a
majoração da reprimenda pelo roubo em 3/8, ante o concurso de agentes
e emprego de arma, para manter a proporção com o maior desvalor da
conduta, já que no roubo onde incidem duas causas de aumento de pena
delas existe uma demonstração concreta de maior periculosidade.
Este
é
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:
“ROUBO - Duas qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade - Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só - Recurso não provido”. (Apelação Criminal
n. 238.312-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -
02.04.98 - V.U.)
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras, por revelar maior periculosidade do agente, maior risco para a
vítima, maior dificuldade no exercício da defesa, é, em síntese, uma mais acentuada
desvalia de conduta, deve implicar na majoração da pena acima do mínimo”
(RJDTACRIM 25/288)
“No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a fixação deste de um terço a metade e
havendo duas causas concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
19
grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me afigura mais
correta a corrente doutrinária que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para
fixação do aumento. Essa interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea
com a realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no parágrafo único do
art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz uma faculdade quanto à limitação a
um só aumento, se se tratar de concurso de causas de aumento previstas na parte
especial” (STF, 1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira Alves, in DJU de
06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
Por fim, para o corréu CARLOS,
foi corretamente reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos
praticados, aplicando-se a pena de apenas um deles, elevada de 1/6.
Totalizando, assim, a sanção de
seis anos e cinco meses de reclusão, e pagamento de quinze dias-multa
para ambos os corréus, penas estas que se tornaram definitivas devido à
ausência de demais causas modificativas e, portanto, não comportam
qualquer alteração.
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena, é certo que a concessão de regime inicial diverso
do fechado para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante
da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
20
“força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial
fixado para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza
vêm aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo
pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da
pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza
da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas
na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido
Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante
voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece
destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social
e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-
se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na
verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode,
temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso,
para a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
21
da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente
porque um réu primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição
não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos
mais severos.”
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, os
apelantes não apresentam circunstâncias judiciais favoráveis, pois, com
claro preparo e organização prévia, mediante uso de arma de fogo
ilegalmente adquirida, abordaram pessoas honestas, tarde da noite, em
meio a uma Rodovia, abandonando as mesmas em local ermo,
obrigando-as a se arriscarem para conseguir auxílio, subtraindo, em
segundos, bem de elevado valor, demonstrando, assim, preparo e
vontade em praticar crimes.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
22
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)
No presente caso, apesar de não
terem sido consideradas circunstâncias negativas na fixação da pena-
base, é certo que os mesmos não fazem jus a regime mais benéfico
tendo em vista as peculiaridades acima mencionadas que são
desfavoráveis aos réus e evidenciam a necessidade de uma punição mais
rigorosa.
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Não obstante, no casso do corréu
ROBERVAL, ressalta-se, também que o artigo 33, do Código Penal, em
seus parágrafos, é claro em determinar que apenas os condenados não
reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou
semiaberto, dependendo do quantum de pena e das circunstâncias do
delito. Eis que, no caso em tela, o referido apelante, como dito
anteriormente, apresenta condenação anterior, o que impede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0043286-16.2015.8.26.0224 -Voto no
23
concessão de regime inicial diferente do fechado. O mesmo demonstra,
assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando nada da
terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade criminosa,
fazendo da mesma seu modo de vida, indicando completo desinteresse
em reintegrar a sociedade como membro contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33,
letras b e c, do Código Penal, conduzem à convicção de que o réu reincidente deve
cumprir a pena em regime inicial fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp.
77.373 Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma - j. 27.2.96 DJU no 91,
13.5.96, p. 15.583).
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se a r. sentença
impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR